Tribunal: STF
Processo: HC 194988
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 626.001/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 304-305):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACUSADO QUE OBTEVE RECENTEMENTE A SOLTURA. CONTUDO, VOLTOU A COMETER CRIMES. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    3. Na hipótese, as instâncias demonstraram a necessidade da medida extrema, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o acusado possui outros registros criminais por crimes contra o patrimônio - furtos e roubo. Ademais, foi consignado que o acusado tinha obtido recentemente a soltura por cumprimento de pena, o que demonstra que a penalidade recebida anteriormente não foi suficiente para que mudasse seu comportamento perante a sociedade.
    4. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Agravo regimental improvido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP; b) a audiência de instrução e julgamento está agendada para 21.1.2021; c) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da prisão cautelar pela suposta prática de tentativa de furto, crime de ínfima gravidade, com base exclusivamente na vida pretérita do paciente; d) os antecedentes criminais do paciente ou mesmo a reincidência por si só não são suficientes para impedir a liberdade provisória; e) o paciente é portador de tuberculose, estando inserido no grupo de risco da pandemia da Covid-19.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo considerando a reincidência do paciente, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 84-85):
    “[…]
    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas, ainda que o delito ora imputado ao indiciado não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.
    Todavia, além de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos, há indicação, além da vida pregressa do indiciado, que este não reside no distrito da culpa, tendo obtido recentemente a soltura por cumprimento de pena, inferindo-se, com o aparente novo envolvimento em prática delituosa, que não abdicou de se comportar à margem da sociedade, havendo séria dúvida se irá adequar seu comportamento no curso da futura ação penal, comparecendo aos atos designados.
    Portanto, a prisão preventiva é necessária também para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em conta a reincidência do autuado.”
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar ao destacar a reiteração delitiva como fundamento para justificar a garantia da ordem pública (eDOC 2, p. 107):
    “[…]
    Ao que consta, Jarbas de Oliveira da Silva surpreendeu SOUZA dentro do seu veículo, revirando o carro, à procura de objetos para subtrair.
    Ademais, registro que SOUZA é useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio (fls. 47/52).
    Assim, a medida excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de SOUZA, cujo modus vivendi demonstra que ele não está apto para viver livremente em sociedade.”
    Na mesma linha, o STJ (eDOC 2, p. 309-310):
    “No caso, como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública.
    Como se vê, as circunstâncias fáticas do crime, o decreto prisional encontra-se fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o paciente possui outros registros criminais por crimes contra o patrimônio - furtos e roubo (e-STJ fls. 65 e 82) - este último, crime cometido com violência ou grave ameaça. Ademais, foi consignado que o acusado tinha obtido recentemente a soltura por cumprimento de pena, o que demonstra que a penalidade recebida anteriormente não foi suficiente para que mudasse seu comportamento perante a sociedade.
    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    […]
    Sendo assim, faz-se necessária a medida extrema para garantia da instrução criminal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.”
    Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no fundado receio de reiteração delitiva.
    Com efeito, depreende-se dos autos que o paciente possui outros registros por crimes contra o patrimônio, inclusive por roubo, e que tinha obtido recentemente a soltura por cumprimento de pena, antes de ser novamente preso em flagrante, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente